Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. CONVERGÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL DA CONVIVÊNCIA COM O RECONHECIMENTO DA FAMÍLIA DO DE CUJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Incabível a alegação de cerceamento de defesa fundada na ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, quando a própria parte postulou pelo julgamento antecipado do mérito (art. 355, CPC), revelando seu claro desinteresse na produção de outras provas.
2 A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Na questão, o conjunto das provas e documentos do acervo formado foram suficientes e corroboram com os argumentos da autora acerca da existência da união estável pelo período declarado, o que foi anuído pela família do de cujus.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.